Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713059-63.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEDILSE JOAQIM DA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSEDILSE JOAQIM DA SILVA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para consolidar com o autor, ora apelado, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial. Em suas razões recursais, defende a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial e a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Cobrança ou Indenização, com a restituição do veículo ao devedor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se referem aos pedidos acima descritos, por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2020 15:37:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador